Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MÉRITO. CONFISSÃO. PRESUNÇÃO VERACIDADE RELATIVA. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MATERIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica.
3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à ilegitimidade de parte e inversão do ônus da prova já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertadas pelo manto da preclusão.
4. A confissão ficta não impõe a procedência do pleito autoral, ante a presunção relativa de veracidade que pode sucumbir diante das provas coligadas no caderno processual.
5. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do empreendimento.
5.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço. Do arcabouço probatório é possível concluir que anomalias apontas na inicial decorrem da falha na prestação do serviço pelos réus.
6. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito;
6.1. In casu, não tendo o condomínio autor demonstrado o fato constitutivo do seu direito, resta prejudicado o pedido de indenização material.
7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7.1. No caso em análise, verifica-se que sucumbência recíproca e proporcional das partes, de modo que não se mostra cabível a redistribuição do ônus sucumbencial.
8. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.